Tribunal: TJBA
Processo: 0503864-68.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503864-68.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEUSA ISIDORO Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MESAQUE BARBOZA SOARES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCEITO AMPLO E ATUAL. MODELO BIOPSICOSSOCIAL. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA NEGATIVA ADMINISTRATIVA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO LITERAL DE LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por uma cidadã, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício de passe livre no transporte coletivo do Município de Ilhéus. 2. A autora, portadora de patologias osteoarticulares crônicas, busca o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência, para fins de gratuidade no transporte público, bem como indenização por danos morais em razão da negativa administrativa. II. Questão em discussão 3. As questões submetidas a julgamento são: a) A verificação do enquadramento da condição de saúde da Apelante no conceito jurídico de pessoa com deficiência, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). b) A análise da legalidade do critério restritivo de "permanência" da limitação, previsto na legislação do Município de Ilhéus, em face da norma geral federal que exige apenas "impedimento de longo prazo". c) A avaliação da ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da recusa do ente público em conceder o benefício administrativamente. d) A definição sobre o cabimento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública em demanda movida contra ente municipal. III. Razões de decidir 4. O conceito de pessoa com deficiência evoluiu do modelo médico para o biopsicossocial, consagrado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), que possui status de emenda constitucional, e pela Lei Brasileira de Inclusão. A deficiência é caracterizada pela interação entre um impedimento de longo prazo e as barreiras sociais, não se limitando à condição clínica isolada. 5. A legislação municipal que restringe o direito à gratuidade no transporte a pessoas com limitações de caráter "permanente" contraria a norma geral federal, que estabelece como critério o "impedimento de longo prazo". Em matéria de proteção e integração de pessoas com deficiência, a competência legislativa concorrente (art. 24, XIV, CF) determina que a lei federal estabelece normas gerais, suspendendo a eficácia da norma local que lhe for contrária. Assim, o laudo médico que atesta patologias crônicas e limitantes é suficiente para comprovar o impedimento de longo prazo e garantir o direito ao benefício. 6. A negativa administrativa do passe livre, embora baseada em interpretação equivocada da legislação, não configura, por si só, dano moral. Para a caracterização do dever de indenizar, é necessária a demonstração de uma ofensa grave aos direitos da personalidade, que extrapole os dissabores de uma controvérsia sobre a aplicação da lei. A recusa fundamentada em dispositivo legal vigente, ainda que sua aplicação seja afastada judicialmente, não se traduz em ato ilícito apto a gerar abalo moral indenizável, configurando mero aborrecimento. 7. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra ente federativo diverso daquele ao qual pertence, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da instituição, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, conceder à Apelante o direito ao passe livre no transporte coletivo urbano e afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: "1. A exigência de deficiência 'permanente' em lei municipal para concessão de passe livre é ilegal por contrariar a norma geral federal (Lei nº 13.146/2015), que adota o critério de 'impedimento de longo prazo', em conformidade com o modelo biopsicossocial da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2. A negativa administrativa de benefício, fundamentada em interpretação literal de lei local posteriormente afastada pelo Judiciário, não enseja, isoladamente, indenização por dano moral, por configurar mero dissabor decorrente de legítima controvérsia jurídica, sem ofensa comprovada a direitos da personalidade". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 5º, 24, XIV e § 4º; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 6.949/2009, art. 1º; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503864-68.2014.8.05.0103, de Ilhéus, em que é Apelante Neusa Isidoro e Apelados Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus - - ATRANSPI e o Município de Ilhéus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e assim o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA